Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-96.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-96.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROVIDEX COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MARCELO PIMENTA DE ARAUJO

APELADO: HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA BAZAN MARTINS registrado(a) civilmente como LUCIANA BAZAN MARTINS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO PARA CORREÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de decisão que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e majorou os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, com condição suspensiva de exigibilidade em razão da suposta gratuidade da justiça. A embargante alega erro material na decisão ao reconhecer a condição suspensiva, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça fora indeferido em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, admitindo-se apenas o parcelamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na decisão ao consignar condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios, em razão de suposta concessão de gratuidade da justiça que, na realidade, foi indeferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, conforme previsão do art. 1.022, III, do CPC, quando há discrepância entre o teor da decisão e os elementos constantes dos autos.

4. O erro material configura-se, no caso, pela indevida menção à concessão da gratuidade da justiça à embargada, sendo que o benefício foi expressamente indeferido, com manutenção da decisão em agravo de instrumento.

5. A ausência de concessão da gratuidade da justiça torna descabida a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, impondo-se a correção do julgado para refletir a realidade processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000812-96.2018.8.05.0150
, em que figuram como apelante
PROVIDEX COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
e como apelada
HITACHI ENERGY BRASIL LTDA. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.